Tribunal: TJMT
Processo: 1020984-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020984-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), CABRAL & CIA LTDA - CNPJ: 12.265.119/0001-75 (AGRAVANTE), DEBORA GALBIERI CABRAL - CPF: 042.759.801-07 (AGRAVANTE), NEUSA HELENA DO CARMO CABRAL - CPF: 457.325.661-04 (AGRAVANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (AGRAVADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ROGERIO DO CARMO CABRAL - CPF: 478.424.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE GALBIERI CABRAL - CPF: 669.153.259-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. BLINDAGEM DE BENS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL CONFIGURADOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinou a inclusão de empresa e de sócias no polo passivo de execução, ante a constatação de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, notadamente o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, aptos a justificar a inclusão das agravantes na execução.

III. Razões de decidir:

3. A desconsideração da personalidade jurídica, instituto de caráter excepcional, pressupõe a caracterização de abuso, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsão expressa do artigo 50 do Código Civil.

4. O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, caracterizado pela: (i) destinação de créditos locatícios à empresa quando o contrato foi firmado pela mãe do executado representada por ele próprio; (ii) outorga de procuração com amplos poderes pela sócia administradora ao executado; (iii) transferência de imóvel de expressivo valor entre familiares.

5. A formação de grupo econômico familiar evidencia-se pela atuação coordenada entre pessoas com vínculo de parentesco próximo para gestão patrimonial comum, especialmente quando a estrutura societária é utilizada para blindar bens e frustrar a satisfação de credores.

6.

A extinção formal da pessoa jurídica após o ajuizamento do incidente não constitui óbice à desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A configuração de confusão patrimonial e desvio de finalidade, evidenciada pela utilização de pessoa jurídica como instrumento para ocultação de bens e evasão de execução, autoriza a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A existência de grupo econômico familiar com gestão e patrimônio entrelaçados reforça a legitimidade da medida, ainda que a pessoa jurídica tenha sido formalmente extinta após o ajuizamento do incidente."

Dispositivos relevantes citados:
C/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.645.333/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.02.2018; TJ-SP, AI 2301444-58.2023.8.26.0000, j. 19.02.2024; TJMT, AI 1012572-17.2025.8.11.0000, j. 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CABRAL & CIA LTDA, DEBORA GALBIERI CABRAL e NEUSA HELENA DO CARMO CABRAL

contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica
”

(Proc. nº 1002684-44.2024.8.11.0037), ajuizada contra as partes agravantes pelo agravado NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, julgou procedente o pedido inicial para aplicar a desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinar a inclusão da empresa Cabral & Cia Ltda (CNPJ 12.265.119/0001-75), bem como das sócias Neusa Helena do Carmo Cabral (CPF 457.325.661-04) e Débora Galbieri Cabral (CPF 042.759.801-07), no polo passivo do cumprimento de sentença nº 0001381-61.2014.8.11.0037, de forma solidária, até a integral satisfação do crédito (cf. Id n° 293940852 – pág. 27/29).

Em suas razões, os agravantes afirmam que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil para justificar a medida excepcional, não havendo prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Alegam que a empresa Cabral & Cia Ltda. foi regularmente constituída anos antes da constituição do débito exequendo, tendo operado conforme seu objeto social até sua extinção formal, e que o imóvel apontado como suposto bem blindado jamais integrou o patrimônio da pessoa jurídica, sendo de titularidade de Neusa Helena do Carmo Cabral, que o transmitiu a suas filhas mediante alienação onerosa regularmente registrada.

Destacam, ainda, que a procuração concedida ao devedor principal, utilizada como indício de fraude, não possui qualquer conteúdo ilícito ou finalidade abusiva, tratando-se de instrumento usual de gestão empresarial. Reputam que a decisão agravada baseou-se em presunções genéricas decorrentes do vínculo familiar entre os envolvidos, sem respaldo probatório concreto, o que afronta o princípio da segurança jurídica e desconsidera a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Pede, pois, o provimento do agravo, para
“reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e, consequentemente, determinando a exclusão das agravantes do polo passivo da execução”
, e de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 295890395).

Indeferido pedido de efeito suspensivo (cf. Id. n° 296394361).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. nº 297217350).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinou a inclusão da empresa Cabral & Cia Ltda e de suas sócias no polo passivo de execução.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 do Código Civil, notadamente o desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial.

O recurso não merece prosperar.

De início, cumpre destacar a natureza excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, instituto que afasta momentaneamente a separação patrimonial entre sócios e sociedade, visando coibir o uso abusivo da autonomia patrimonial.

O artigo 50 do Código Civil estabelece:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante;

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”

Examinando os documentos juntados aos autos, observa-se a existência de vários elementos que, analisados em conjunto, configuram efetivamente o abuso da personalidade jurídica, tanto por desvio de finalidade quanto por confusão patrimonial.

No documento juntado em id. n° 148900336 (matrícula do imóvel nº 7116), nos autos de origem, verifica-se que o imóvel situado na Avenida Campo Grande, nº 1406, pertencia originalmente à Sra. Neusa Helena do Carmo Cabral, mãe do executado Rogério do Carmo Cabral. Este imóvel foi posteriormente transferido para Débora Galbieri Cabral e Amanda Galbieri Cabral, filhas do executado, pelo valor declarado de R$ 1.600.000,00, em 02/03/2023, após o início do processo de execução.

A documentação constante dos autos evidencia que este imóvel servia simultaneamente como residência dos executados e como sede da empresa Cabral & Cia Ltda., bem como, posteriormente, da empresa individual constituída pelo próprio executado (R. do Carmo Cabral - EIRELI), conforme certidão simplificada juntada aos autos (cf. id. n° 185058200 – autos de origem).

Ainda chama a atenção o fato de que um contrato de locação referente a esse mesmo imóvel foi firmado pela Sra. Neusa, representada pelo próprio executado Rogério, estabelecendo que os valores dos aluguéis seriam depositados diretamente na conta da empresa Cabral & Cia Ltda (cf. id. n°148902145 – autos de origem).

Tal arranjo caracteriza claramente a confusão patrimonial, pois receitas provenientes de um bem particular são direcionadas à pessoa jurídica sem justificativa comercial legítima.

Mais significativa ainda é a procuração pública outorgada por Débora Galbieri Cabral, sócia administradora da empresa, ao seu pai Rogério, conferindo-lhe amplos poderes para gerir as contas bancárias e os bens da empresa (cf. id. n° 149314647 – autos de origem).

Esta procuração, longe de ser um instrumento usual de gestão empresarial como alegam os agravantes, constitui forte indício de que o executado, embora não figurasse formalmente como sócio, exercia controle efetivo sobre a pessoa jurídica.

Os documentos fiscais juntados pelo agravado na origem corroboram a tese de confusão patrimonial, pois mostram que o próprio executado Rogério declarou em seu Imposto de Renda o imóvel matriculado sob nº 7116 como parte de seu patrimônio, apesar de formalmente estar em nome de sua mãe, e posteriormente, de suas filhas (cf. id. n° 185058195).

Ora, a declaração do imóvel por Rogério em sua declaração de bens, mesmo constando como "
em nome da dependente Neusa Helena do Carmo Cabral
", revela a indistinção patrimonial entre os membros da família, reforçando a tese de que o grupo familiar opera economicamente de forma unificada, utilizando a pessoa jurídica como instrumento para blindagem patrimonial.

Além disso, a constituição pelo executado de empresa individual (R. do Carmo Cabral - EIRELI) no mesmo endereço e com objeto social idêntico ao da Cabral & Cia Ltda., conforme demonstra a certidão simplificada já citada, indica a continuidade das atividades empresariais sob nova roupagem jurídica, evidenciando o propósito de frustrar credores.

Merece destaque, ainda, o documento de id. n°185058202 – autos de origem, que demonstra que o executado Rogério foi alvo de medidas coercitivas atípicas em outros processos de execução, como suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, o que reforça o histórico de inadimplência e tentativa de evasão patrimonial.

Sobre a alegação de que a empresa foi constituída anteriormente ao surgimento do débito, arguida na exordial do presente recurso, é importante salientar que tal circunstância não afasta a possibilidade de uso abusivo posterior da personalidade jurídica. O que se verifica nos autos é um padrão de comportamento que se intensificou durante a fase de execução, com transferências patrimoniais e arranjos societários visando dificultar a satisfação do crédito.

Da mesma forma, o argumento de que o imóvel nunca integrou formalmente o patrimônio da pessoa jurídica não é suficiente para afastar a configuração da confusão patrimonial, uma vez que os documentos demonstram claramente a utilização promíscua de bens e recursos entre os membros da família e a empresa.

Quanto à extinção formal da empresa Cabral & Cia Ltda., ocorrida em 23/04/2024, observa-se que o incidente de desconsideração foi ajuizado em 28/03/2024, ou seja, quando a pessoa jurídica ainda estava formalmente ativa. A posterior extinção da empresa não tem o condão de obstar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, como já pacificado pela jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO - Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Acolhimento –
Empresa extinta no decorrer do trâmite processual – Hipótese de sucessão processual – Instauração do incidente que se mostrava desnecessária - Possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo – Decisão reformada
. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2301444-58.2023 .8.26.0000 Piracicaba, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 19/02/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024 - destaquei)

A jurisprudência deste Tribunal também tem reconhecido a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos similares, onde se verifica a formação de grupo econômico familiar visando frustrar credores:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1000259-02.2024.8.11.0051, que acolheu o pedido formulado para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas ligadas aos agravantes e estender os efeitos da execução originalmente movida contra Márcio Zalen Vieira & Cia Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da desconsideração da personalidade jurídica, com base na existência de grupo econômico familiar, confusão patrimonial e indícios de desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso da pessoa jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.

Elementos probatórios indicam padrão de revezamento societário entre membros da mesma família, com coincidência de endereço, atuação no mesmo ramo comercial e ausência de justificativas negociais legítimas, configurando simulação e blindagem patrimonial.

Documentos demonstram que a empresa originária foi sucedida por sociedades controladas por familiares diretos do devedor, sem liquidação formal e com continuidade da atividade empresarial, revelando indícios de esvaziamento patrimonial.

Jurisprudência reconhece a responsabilização solidária de integrantes de grupo econômico familiar quando presentes a comunhão de gestão, atividade e estrutura física, como no caso concreto.

A decisão agravada está amparada em robusto conjunto probatório e na legislação vigente, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização de grupo econômico familiar com confusão patrimonial autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A sucessão societária entre familiares, sem justificativa econômica plausível e com manutenção da atividade empresarial, configura desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica.

A inexistência de liquidação regular e o histórico de execuções frustradas reforçam o cenário de blindagem patrimonial ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1º e 2º.Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2184114-11.2021.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.

(N.U 1012572-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025 - destaquei)

No caso em análise, os elementos probatórios convergem para a caracterização do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, evidenciado pela utilização da empresa como instrumento para frustrar credores, seja pela confusão patrimonial, demonstrada pelo fluxo de recursos entre pessoas físicas e jurídicas sem observância da autonomia patrimonial.

O contexto revela nitidamente a existência de um grupo econômico familiar que operava de forma coordenada para proteger bens da execução, utilizando-se de relações societárias formalmente constituídas para encobrir a realidade econômica subjacente, em que o executado Rogério exercia controle de fato sobre os bens e negócios, apesar de formalmente estarem em nome de sua mãe, filha ou da pessoa jurídica.

Diante desse quadro fático-probatório, impõe-se reconhecer a presença dos requisitos legais para a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, como medida necessária para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e evitar que o uso abusivo da autonomia patrimonial frustre o legítimo direito do credor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas processuais pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025